Tribunal: TJMT
Processo: 0017724-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017724-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCISCO GREGORIO DA SILVA FILHO - CPF: 389.613.001-30 (APELANTE), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA - CPF: 389.612.701-25 (APELANTE), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (ADVOGADO), MARIA ROSA SILVA DE CARVALHO - CPF: 171.847.971-91 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 727.013.238-00 (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO GREGORIO DA SILVA (APELANTE), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA - CPF: 389.612.701-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), FRANCISCO GREGORIO DA SILVA FILHO - CPF: 389.613.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FARES GREGORIO DA SILVA - CPF: 513.787.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANZ FRIEDRICH DA CONCEICAO GREGORIO DA SILVA - CPF: 025.364.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA VICTORIA DA CONCEICAO GREGORIO DA SILVA - CPF: 706.402.341-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0017724-86.2015
.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Espólio de Francisco Gregório da Silva, representado por seu inventariante.

Apelados:
Maria Helena Rondon Luz e outros.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESISTÊNCIA DA PROVA PELO AUTOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a ocorrência de fraude, descumprindo com a determinação contida no art. 373, inc. I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

In casu, seria necessário realizar perícia grafotécnica para atestar eventual falsificação, contudo, a produção da prova foi
dispensada pela parte autora/apelante, muito embora o juízo tenha claramente oportunizada sua produção.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0017724-86.2015
.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Espólio de Francisco Gregório da Silva, representado por seu inventariante.

Apelados:
Maria Helena Rondon Luz e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Francisco Gregório da Silva, representado por seu inventariante, Nabil Fares Gregório da Silva, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária de anulação de ato jurídico c/c indenização por dano moral que move contra Maria Helena Rondon Luz, Gilberto Alves de Vasconcelos e Maria Leni Pereira de Vasconcelos, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o Espólio de Francisco Gregório da Silva recorre sustentando, em apertada síntese, a nulidade da escritura de compra e venda. Defende a falsificação grosseira da assinatura constante no documento, restando demonstrada a ocorrência de fraude. Pugna pela reforma da sentença.

Os apelados Gilberto Alves de Vasconcelos e Maria Leni Pereira de Vasconcelos apresentaram contrarrazões, invocando preliminares de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade e ausência de dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo (id. 94190989).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0017724-86.2015
.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Espólio de Francisco Gregório da Silva, representado por seu inventariante.

Apelados:
Maria Helena Rondon Luz e outros.

V O T O

Nas contrarrazões, os apelados requerem preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que a decisão integrativa foi publicada no DJE n. 10911, em 04.02.2021, contudo, não constou em nome do advogado constituído nos autos, quando o processo ainda tramitava por meio físico.

Assim, o patrono da parte obteve ciência da referida sentença somente em 25.02.2021, data em que foi publicada a Portaria-Conjunta n. 258, deste Tribunal, que adiou o plano de retorno das atividades presenciais, determinando a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos.

Nesse passo, considerando que a suspensão perdurou até 07.05.2021, nos termos da Portaria-Conjunta n. 485, é de clareza solar que o recurso interposto em 03.05.2021 (id. 94190985) é tempestivo, motivo pelo qual
afasto a preliminar
.

Ainda em preliminar, os apelados pleiteiam o não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Entretanto, basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a comprovação dos fatos alegados, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que o Espólio de Francisco Gregório da Silva, representado por seu inventariante, Nabil Fares Gregório da Silva, moveu ação ordinária de anulação de ato jurídico c/c indenização por dano moral contra Maria Helena Rondon Luz, Gilberto Alves de Vasconcelos e sua esposa - Maria Leni Pereira de Vasconcelos, aduzindo que o
de cujus
, falecido em 18.03.2000, era o legitimo proprietário de dois terrenos urbanos situados no Bairro Jardim Paraiso, na Capital.

Alegou que teve conhecimento de que em fevereiro de 2012, o réu Gilberto Alves de Vasconcelos realizou de forma fraudulenta a transferência da escritura dos imóveis para si, utilizando-se de uma falsa escritura pública de compra e venda, que teria sido lavrada às fls. 102/vo, livro 06-AB, em 10.06.1997, no Serviço Notarial e Registral do Distrito do Capão Grande, em Várzea Grande/MT. Aduziu que ao se dirigir ao cartório, foi informado que não havia qualquer documento referente à suposta compra e venda dos imóveis, tendo em vista que o livro no qual estaria registrada tal escritura fora roubado e que a assinatura oposta no documento não correspondia à assinatura do escriturário da época. Afirmou que diferentemente do que consta na escritura, o falecido Francisco Gregório da Silva jamais morou na cidade de Várzea Grande e nunca foi casado com a senhora de nome Maria Rosa Silva de Carvalho, restando evidente a falsidade da escritura pública de compra e venda do imóvel, que propiciou a transferência dos bens para o réu e sua esposa.

Firme em seu propósito, sustentou que a demandada Maria Helena Rondon Luz, Oficial do 5o Serviço Notarial de Cuiabá, não agiu com a devida cautela, sendo negligente ao não conferir a assinatura do verdadeiro proprietário do terreno, causando danos de grande monta aos herdeiros. Asseverou que ao tomar conhecimento da suposta venda, solicitou junto ao cartório toda a documentação, contudo, o pedido foi negado, razão pela qual solicitou providências à Corregedoria-Geral de Justiça, que instaurou o pedido de providências n. 116/2014.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda, visando a declaração de nulidade da escritura de compra e venda e a ineficácia da alienação realizada, com o consequente cancelamento dos registros e reintegração do espólio na posse e propriedade do imóvel, além da condenação dos réus ao pagamento do dano moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão de reparação civil e, no tocante à nulidade da escritura pública, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o Espólio de Francisco Gregório da Silva recorre sustentando que a certidão expedida pela tabeliã do Cartório do Capão Grande, que assumiu o tabelionato após a ocorrência de diversas irregularidades, é mais que suficiente para comprovar a ocorrência de fraude na aquisição dos imóveis, mormente por relatar a inconsistência da assinatura do tabelião responsável à época e que as escrituras lavradas eram feitas manualmente. Afirma ser notório o fato de que o cartório mencionado esteve envolvido em fraudes.

Segue sustentando que o falecido, Francisco Gregório da Silva, não assinou a escritura pública, sendo que a divergência da assinatura é de fácil percepção, por se tratar de falsificação grosseira. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra a existência da conduta ilícita atribuída aos recorridos para embasar o provimento do apelo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o pedido de providências instaurado com o fito de apurar suposta responsabilidade administrativa da demandada Maria Helena Rondon Luz, Oficial do 5o Serviço Notarial de Cuiabá, foi arquivado sumariamente pelo juiz Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“Nos autos,
há suspeita de fraude em relação a sumiço de livro de escritura do Cartório de Capão Grande, ou seja, inexiste indicio de afronta ao dever do Oficial do 5o Serviço Notarial quanto a guarda dos livros de sua serventia
.

O inciso II do mesmo artigo prevê que o Oficial de Registro deve atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza.

Às fls. 40/41 vê-se que o reclamante no dia 12/06/14 solicitou o serviço junto ao 5o Oficial de Cuiabá/MT, constando ali se tratar de expedição de certidão de inteiro teor das matrículas no. 83.374 e 83.375.

Este serviço foi prestado, conforme se extrai da cópia juntada pelo próprio reclamante às fls. 09/10, no dia 13/06/14.

Não vislumbro, portanto, qualquer ofensa ao dever funcional da Oficial do 5o Serviço Notarial quanto a falta de eficiência e presteza prevista no art. 30 da Lei no. 8.935/94.

(...)

Friso que a negativa em fornecer cópia autenticada da escritura pública em que o imóvel foi transferido de Francisco Gregório da Silva e esposa para Gilberto Alves de Vasconcelos e esposa, não é responsabilidade da Oficial do 5o Serviço Notarial, mas sim do Oficial do Registro do Distrito de Capão Grande, haja vista lá ser lavrada, senão vejamos o campo “FORMA DO TÍTULO” (fls. 10)

(...)

Assim, pelo extrato probatório composto nos autos, extrai-se que não houve infração disciplinar da Oficial do 5o Serviço Notarial e
eventual fraude perpetrada nas transmissões dos mencionados imóveis, versa acerca de matéria de alta indagação no que tange a produção de provas para se chegar a bom termo ao que atine a falsidade tanto das transações, quanto dos titulares (compradores e vendedores) dos mencionados negócios jurídicos e devem passar pelo crivo do Juízo da Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande/MT, vez que lá naquele Município, especificamente no Distrito do Capão Grande é que foram lavradas as escrituras de compra e venda
.”
(id. 94190970, p. 26-27)

Visto isso, é de bom alvitre destacar que o apelante em momento algum demonstra que buscou a elucidação da questão ocorrida no Cartório do Capão Grande, onde supostamente ocorreram as irregularidades.

Além disso, a alegação de que o cartório mencionado esteve envolvido em fraudes em nada influencia na presente demanda, diante da ausência de qualquer relação com os fatos discutidos nestes autos.

Dessa forma, ainda que o recorrente alegue o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais não foram aptas a comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Por conseguinte, repiso que conquanto o apelante sustente a existência de fraude, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática.

É de bom alvitre destacar que a prova pericial grafotécnica, imprescindível para o deslinde da questão, foi dispensada pela parte autora/apelante, muito embora o juízo tenha claramente oportunizada sua produção (id.
94190970, p. 167
)
.

Assim, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Nessa Trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Tal apuração vincula diretamente a apuração dos fatos nestes autos, uma vez que reconhecido que não houve erro ou ilicitude no registro ou averbação, não há que se falar em nulidade de um documento registrado por oficial de fé pública.

Ademais, na escritura pública e compra e venda, os imóveis em discussão foram vendidos pelo Sr. Francisco Gregório da Silva ao Sr. Gilberto Alves de Vasconcelos em 10 de junho de 1997, ou seja, antes do falecimento deste, e de forma diferente do que alega ao autor (fls. 130), uma vez que o Sr. Francisco Gregório somente faleceu no ano 2000, conforme certidão de óbito de fls. 31.

Por fim,
o autor que questionou a veracidade das escrituras, não requereu qualquer prova, seja pericial ou testemunhal a fim de desconstitui-las, somente alegando que as assinaturas são falsas, porém, não conseguiu produzir provas que desconstituíssem os documentos apresentados pelos requeridos, de forma que, não comprovando os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.”
(id. 94190972 – grifei e negritei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL - DESISTÊNCIA DA PROVA. Não há cerceamento de defesa se o juiz, enquanto destinatário da prova, entender desnecessária a produção de provas outras, proferindo sentença de mérito.
A perícia grafotécnica é essencial nos autos que discutem a respeito da autenticidade da assinatura. Tendo a parte desistido de prova essencial e não se desincumbido de provar sua tese nos autos, não há razão para acolher sua pretensão
.”
(TJMG, RAC n. 10000205760101001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 14.04.2021 - negritei)

Destarte, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova, o que não ocorreu. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

À vista disso, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, na medida em que não demonstrou concretamente o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021